Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO APÓS APREENSÃO DO BEM (VEÍCULO). BEM USADO NA PRÁTICA DE CRIME. SENTENÇA DE PERDIMENTO PROLATADA. A PERDA DA PROPRIEDADE DECORRE DA APREENSÃO/ENTREGA DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos relativos ao veículo Fiat/Palio Fire Flex, ano/modelo 2008, cor prata, placas JGA5141-DF, a partir de 04/10/2012, data da apreensão. Esclarece que o ato de apreensão do veículo não determinou a perda da propriedade do bem apreendido, o que somente aconteceu com o trânsito em julgado da sentença criminal que impôs ao recorrido essa penalidade, o que se deu em 07/08/2013
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 33763623.
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo. Neste caso, a propriedade foi perdida por ação do estado, de modo que não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento do período em que o particular não possuía mais a propriedade do bem, ante a falta de condição básica para a caracterização do tributo.
5. A transferência de bens móveis se dá pela simples tradição. No caso dos autos, como constatado pelo juízo a quo, onde informa que o recorrente, por meio do ofício no 1.659/2021, tomou ciência inequívoca, em 09/07/2021, a respeito da apreensão e destinação do veículo. O expediente ainda informa que o veículo foi apreendido no dia 04/10/2012 e a sentença transitou em julgado no dia 07/08/2013. A partir daquela data, o veículo permaneceu sob a guarda fiscal e posse da União. Registre-se, ainda, que o ofício menciona a aplicação da pena de perdimento em favor da União, nos termos do § 12, Art. 61, Lei 11.343/06, e em razão disso, o veículo foi destinado à SENAD.
6. A responsabilidade sobre a obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, sendo que a sentença de perdimento tem caráter meramente declaratório, com efeito ex tunc. Precedente: (Acórdão n.1366203, 07047155920208070006 - RI, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2021, Publicado no DJE: 02/09/2021.
7. Portanto, correta a sentença que declarou inexistentes os débitos de licenciamento anual, multas e seguro obrigatório relacionados ao veículo, cujos fatos geradores tenham ocorrido após sua apreensão, ocorrida em 04/10/2012.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos da Lei 9.099/95.